Tribunal: TJBA
Processo: 0564112-78.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0564112-78.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JUSCELINO DOS SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
SORAYA REGINA BASTOS COSTA PINTO, NEI VIANA COSTA PINTO

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros

Advogado(s)
:
ANGELA SOUZA DA FONSECA, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA PETROBRAS. AFASTADA. PETROS. REVISÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECONHECIMENTO. DECADÊNCIA. AFASTAMENTO. MÉRITO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REAJUSTE PROVENIENTE DE ACORDO COLETIVO. AUMENTO GERAL DE SALÁRIOS. EXTENSÃO AOS INATIVOS. DIREITO À PARIDADE. ART. 41 DO REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é firme em afastar a legitimidade da entidade patrocinadora para figurar no polo passivo de litígios envolvendo participante e entidade de previdência privada, em que se discute matéria referente a plano de benefícios.

Inicialmente, a pretensão posta na peça vestibular submete-se ao prazo prescricional quinquenal, por configurar relação de trato sucessivo. Enunciados das Súmulas 291 e 427, do STJ.

O STJ já manifestou o entendimento de que não se aplica o prazo decadencial previsto na Lei Civil, às relações privadas.

Os Acordos Coletivos de Trabalho evidenciam um aumento de caráter genérico a todos os trabalhadores vinculados à Petrobrás.

Sendo assim, ante a natureza de aumento geral de salários, estende-se à complementação de aposentadoria dos ex-empregados da Petrobras benefício concedido indistintamente a todos os empregados da ativa e estabelecido em norma coletiva, prevendo a concessão de aumento de nível salarial - ' avanço de nível' - a fim de preservar a paridade entre ativos e inativos assegurada no art. 41 do Regulamento do Plano de Benefícios da Fundação Petrobras de Seguridade Social – Petros.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0564112-78.2015.8.05.0001, em que figuram apelante, Juscelino dos Santos Lima, como apeladas, a Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS e Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRAS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
AFASTAR A PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA
e, no mérito, por maioria,
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
para reformar a sentença e condenar a Fundação Petrobras de Seguridade Social – Petros ao pagamento das diferenças de suplementação de aposentadoria em razão da incidência dos reajustes concedidos aos empregados da Petrobras, provenientes do Plano de Classificação e Avaliação de Cargos - PCAC e da Remuneração Mínima por Nível e Regime – RMNR, inclusive com os reflexos nas parcelas de 13º. salário, observada a prescrição quinquenal, devidamente corrigidos pelos índices da inflação ocorrida no período, nos termos da Súmula 289 do STJ e os juros de mora da citação, a teor do art. 405 do Código Civil.

Sala das Sessões da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2021.

Desembargador
Jatahy Júnior

Presidente / Relator

Procurador(a) de Justiça

64